Tribunal: TJSP
Processo: 0009192-83.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes – Absolvição, por ilegalidade da busca domiciliar e do acervo probatório decorrente – Impossibilidade, diante de o pedido não se enquadrar no rol taxativo do artigo 621, do CPP – Ajuizamento de revisão criminal anterior, referente ao mesmo processo originário, cujo pedido restou indeferido – Reiteração de teses já analisadas definitivamente

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes – Absolvição, por ilegalidade da busca domiciliar e do acervo probatório decorrente – Impossibilidade, diante de o pedido não se enquadrar no rol taxativo do artigo 621, do CPP – Ajuizamento de revisão criminal anterior, referente ao mesmo processo originário, cujo pedido restou indeferido – Reiteração de teses já analisadas definitivamente pelo acórdão revisando, sem o respaldo de novas provas – Aplicação da hipótese prevista no § único, do artigo 622, do CPP – Reconhecimento – Pedido revisional não conhecido.